Tribunal: STF
Processo: RE 100283
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
A EXECUÇÃO. DESISTENCIA DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS.
NÃO SE PREQUESTIONARAM OS DISPOSITIVOS QUE SE APONTAM COMO VIOLADOS
(CPC, ARTS. 569, 612 E 737). APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.